Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA MULTA PENAL. PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR EFETIVAMENTE CUMPRIDAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Os Tribunais Superiores consolidaram que o inadimplemento da multa aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade impede a progressão de regime prisional, salvo em caso de impossibilidade econômica do condenado de quitar a pena pecuniária, ainda que parceladamente. Precedentes.
2. Não é razoável regredir o regime prisional por ausência de pagamento da multa penal imposta na sentença definitiva, se o condenado demonstrou autodisciplina e senso de responsabilidade durante o período em que se encontra em efetivo cumprimento das condições impostas em regime aberto na modalidade prisão domiciliar.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.